Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO PERMAMENTE DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea perante a primeira requerida (Brasília/DF – Guarulhos/SP, com conexão em Belo Horizonte/MG) com data de decolagem em 26 de novembro de 2021; (b) no momento em que a requerente chegou ao aeroporto de Belo Horizonte/MG, um representante da Companhia Azul Linhas Aéreas teria lhe perguntado se teria interesse em alterar seu voo para um operado pela Companhia Gol Linhas Aéreas (segunda requerida), pois este voo chegaria mais cedo ao destino; (c) após o aceite da permuta pela consumidora, esta compareceu ao balcão da Gol e foi informada que deveria despachar sua bagagem de mão, pois o voo estava muito lotado; (d) extravio permanente da bagagem (ID. 35290198 – p.1); (e) a consumidora ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 8.818,45) e morais (R$ 7.000,00); (f) recurso interposto pela GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. contra sentença de extinção, sem julgamento de mérito, em relação à AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, e da condenação à reparação dos danos materiais em R$ 8.815,45 e dos danos morais estimados em R$ 3.000,00.
II. Ausente qualquer insurgência em relação à extinção do processo, sem apreciação de mérito, em relação à corré AZUL, a matéria devolvida a este órgão revisional pela GOL LINHAS AÉREAS gravita em torno dos seguintes aspectos: (a) limitação do valor da indenização nos casos de extravio de bagagem à luz da legislação específica; (b) não há qualquer ato ilícito praticado pela Gol Linhas Aéreas S/A, que agiu apenas em atendimento às regras que regem a matéria, principalmente as normas da ANAC; (c) não há prova do dano causado à parte Autora da ação, haja visto que esta não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os objetos que estavam em sua bagagem, não sendo razoável que a companhia aérea efetue o pagamento do valor requerido; (d) danos morais não configurados; (e) valor excessivo da condenação extrapatrimonial.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio permanente de bagagem de mão, a qual somente teria sido despachada por exigência da companhia em razão do “voo lotado”), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
V. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 8.815,45, os quais são condizentes com os itens descritos na inicial (ID. 35290194 – p.8), natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944). Insubsistente a alegação de que a condenação deveria ser fixada com base no “peso da bagagem”, mesmo porque não existiria a exigência de declaração de bagagem por todos os passageiros. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 919198.
VI. Além disso, a privação (permanente) dos pertences na viagem de ida, além de causar a perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene), extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VII. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).